Tribunal: TJPA
Processo: 0029079-86.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029079-86.2007.8.14.0301

APELANTE: NAVEGACAO ASSEF LTDA, MAPFRE VIDA S/A

APELADO: MAPFRE VIDA S/A, NAVEGACAO ASSEF LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PRETENSÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1.

Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes: pela empresa de transporte NAVEGAÇÃO ASSEF LTDA, que pleiteia a nulidade de contrato de seguro, alegando vício de consentimento, e pela seguradora MAPFRE VIDA S/A, que requer a majoração dos honorários advocatícios fixados em sentença.

2.

Na controvérsia principal, a questão recai sobre a inexistência de comprovação de prejuízos efetivos suportados pela transportadora autora, que, ao não demonstrar autorização para reparação da mercadoria danificada ou pagamento ao proprietário das cargas, viu desacolhido o pleito de nulidade contratual e restituição dos valores pagos.

3.

Quanto ao recurso adesivo, concluiu-se pela insuficiência do valor arbitrado a título de honorários advocatícios na sentença, majorando-se para quantia proporcional ao trabalho e à complexidade do caso, observados os parâmetros legais e doutrinários.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto por NAVEGACAO ASSEF LTDA e negar-lhe provimento e conhecer do recurso interposto por MAPFRE VIDA S/A e dar-lhe provimento nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de APELAÇÃO interpostos por NAVEGACAO ASSEF LTDA E MAPFRE VIDA S/A, inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da1ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a ação proposta. A ação visava à anulação de apólices de seguro contratadas junto à MAPFRE VIDA S/A, sob a alegação de vício de consentimento.

Inconformada, a parte recorrente, NAVEGAÇÃO ASSEF LTDA., apresentou recurso de apelação, no qual sustenta que houve vício de consentimento na celebração do contrato de seguro, decorrente de informações incompletas fornecidas pela MAPFRE VIDA S/A.

Alega, ainda, que tal conduta configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual, requisitos fundamentais nas relações de consumo e, especialmente, nos contratos de seguro.

Por fim, requer a nulidade do contrato e a restituição dos valores pagos a título de prêmio, devidamente corrigidos.

A MAPFRE VIDA S/A, por sua vez, interpôs recurso adesivo com o objetivo de majorar os honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau.

A seguradora alega que os valores arbitrados não refletem a complexidade e a extensão do trabalho desenvolvido pelos seus advogados, motivo pelo qual requer a majoração dos honorários para patamar compatível com o valor da causa.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, a MAPFRE VIDA S/A defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que o contrato de seguro foi celebrado de forma regular e que a parte apelante possuía pleno conhecimento das condições contratuais pactuadas. Argumenta, ainda, que não há qualquer vício que justifique a nulidade pretendida e que o recurso da apelante carece de fundamento jurídico.

Já nas contrarrazões ao recurso adesivo, a NAVEGAÇÃO ASSEF LTDA sustenta a improcedência do recurso adesivo, afirmando que a sentença de primeiro grau foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, sendo, portanto, correta a fixação dos honorários advocatícios conforme os critérios previstos no art. 20, § 4º, do CPC/1973.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, importante registrar que o presente recurso será apreciado em conformidade com o Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da publicação da sentença recorrida.

Para melhor compreensão da controvérsia, adoto o relato da sentença, vertido nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Conhecimento pelo rito ordinário em que a autora afirma ser empresa de navegação, cuja atividade consiste no transporte de cargas, assim, revela realizar contrato de seguro das mercadorias que habitualmente transporta.

Relata, então, ter celebrado com a empresa Vale do Rio Doce um contrato para transporte de mercadorias até o Município de Paragominas, razão pela qual realizou com a ré o seguro da mercadoria transportada, apólice n.º 250/0150/0000003/01, em 14 de novembro de 2005, pagando o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Por outro lado, sustenta que houve o tombamento da mercadoria segurada, anotando que o sinistro causou prejuízos que totalizaram R$5.929.700,00 (cinco milhões novecentos e vinte e nove mil e setecentos reais), valor correspondente a carga segurada.

Todavia, revela que a ré recusou-se a pagar a indenização, argumentando que a mercadoria já estava embarcada antes da celebração do contrato, assim sendo, pretende a condenação do réu ao pagamento da indenização contratual no valor de R$5.929.700,00 (cinco milhões novecentos e vinte e nove mil e setecentos reais), acrescida de correção monetária e juros de mora ou a devolução do valor pago à seguradora no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

O réu foi regularmente citado e apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, o defeito de representação, em virtude do substabelecimento que conferiu poderes a advogada que assinou a petição inicial estar em branco, a falta de interesse processual, em virtude de o seguro ser de reembolso, portanto a autora deveria comprovar o pagamento dos prejuízos à proprietária da carga, isto é, a Cia Vale do Rio Doce para, então, solicitar o reembolso, a inépcia da petição inicial e a prescrição do direito de ação.

No mérito, narra que, em 07 de novembro de 2005, o autor encaminhou-lhe uma proposta na qual pretendia contratar seguro para uma única viagem, porém recusou o pedido em 07 de novembro de 2005, tendo em vista não realizar contratos para assegurar uma única viagem. No entanto, confirma a assinatura de um seguro de responsabilidade civil referente ao transporte de cargas, com início de vigência em 14/11/2005. Nesse ponto, disse que a apólice do seguro de transporte é chamada em aberto, porque não há uma importância segurada fixa nem o valor do prêmio é predeterminado, os quais dependem de cada embarque, de acordo com o valor das mercadorias e a cobertura contratada no momento da averbação.

Informou, ainda, que a vigência da apólice aconteceu em 14 de novembro de 2005, cobrindo apenas transportes rodoviários iniciados a partir dessa data, nos termos das condições gerais do seguro e da legislação civil vigente, mas antes da vigência do contrato, diz que a autora já havia recebido e embarcado a carga de propriedade da Companhia Vale do Rio Doce, fato que aconteceu em 03/11/2005, momento em que se iniciou o transporte da referida carga.”

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos feitos na exordial, razão da interposição do presente recurso pela parte autora.

O contrato de seguro, regulado pelo art. 757 e seguintes do Código Civil, foi firmado entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer evento danoso em mercadoria pertencente a terceiro e entregue ao segurado para o transporte.

Na situação sob comento, conforme defesa apresentada pela seguradora e segundo bem delineado na r. sentença, de fato, não restou comprovada que tenha a NAVEGACAO ASSEF LTDA, efetivamente, suportado qualquer despesa no reparo das mercadorias danificadas.

No presente tópico, é pertinente incorporar os judiciosos fundamentos apresentados na sentença:

“No caso concreto, a autora não é a proprietária da mercadoria e, sim, a transportadora que estava em poder da mercadoria, consequentemente, somente poderia pleitear o valor da importância segurada no embarque, na hipótese de ter sido autorizado pela seguradora a efetuar o pagamento com sua respectiva comprovação, mas não há nos autos prova de ter efetuado o pagamento da indenização ao proprietário da mercadoria nem de ter tido autorização da seguradora para fazê-lo.

Por fim, cumpre salientar que se tratando de contrato de seguro obrigatório, cuja existência é incontroversa, é descabida a restituição do valor do prêmio em razão da rescisão contratual, haja vista que durante a contratação, o aderente esteve protegido do risco, usufruindo do serviço contratado, ou seja, a ré garantiu o risco contratado até a rescisão do contrato, mediante a contraprestação.

Observando-se, nesse ponto, que o prêmio pago pelas mercadorias transportadas nessa viagem teve valor declarado de R$494.141,67 (quatrocentos e noventa e quatro mil cento e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) e prêmio pago no montante de R$276,72 (duzentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos).”

Destarte, não merece qualquer reparo a r. sentença, que resta mantida por seus próprios e criteriosos fundamentos.

DO RECURSO ADESIVO

No que tange ao Recurso Adesivo, conforme exposto anteriormente, a MAPFRE VIDA S/A, requereu a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, aduzindo que os valores arbitrados não refletem a complexidade e a extensão do trabalho desenvolvido pelos seus advogados, motivo pelo qual requer a majoração dos honorários para patamar compatível com o valor da causa.

Adianto que assiste lhe assiste razão.

No arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, deve-se ter em vista a justa remuneração dos serviços de advocacia e a salvaguarda da dignidade da profissão, que tem status constitucional, conforme previsão no artigo 133 da Constituição Federal.

A respeito da fixação dos honorários, Pontes de Miranda leciona:

O que na decisão tem o Juiz de atender é àquilo que se passou na lide e foi por ele verificado: a falta de zelo do profissional, ou o pouco zelo que revelou, ou o alto zelo com que atuou; o ser difícil ou fácil o lugar em que atuou o advogado; a natureza e a importância da causa, o trabalho que tem o advogado e o tempo que gastou (não o tempo que durou a causa, mas sim, o tempo que foi exigido para o seu serviço). (Comentários ao código de processo civil. 4ª ed., tomo I, Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 396).

Portanto, para o arbitramento dos honorários advocatícios deve-se proceder com apreciação equitativa, segundo a livre convicção do julgador, com base nos elementos específicos da lide em tese, sem se afastar dos parâmetros legais, ou seja, obediência às alíneas a a c do parágrafo 3º, do artigo 20 do CPC.

Humberto Theodoro Júnior leciona:

Os limites de fixação dos honorários, pelo juiz, são tratados no artigo 20, § 3º, em função do valor da condenação principal e não do valor inicialmente atribuído à causa.

[...]

Deixarão de ser observados os limites em questão (máximos e mínimos) quando a causa for de pequeno valor ou de valor inestimável, bem como quando não resultar em condenação, tal como se dá nas sentenças de improcedência do pedido, nas constitutivas e nas declaratórias. E, de modo geral, em todas as condenações em que for vencida a Fazenda Pública. Em tais hipóteses 'os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz', atendidos as normas das letras a e c do art. 20, §§ 3º e 4º do mesmo artigo. (g. n.). (Curso de direito processual civil. 45ªed., Rio de Janeiro: Forense, v.I, p. 95 e 96).

In casu, considerando o tempo exigido para o acompanhamento do processo, o zelo do profissional, assim como a natureza e a complexidade da causa, além do êxito alcançado pela Requerida mediante os serviços prestados por seu advogado, o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) é insuficiente de acordo com os parâmetros impostos pelas alíneas 'a' a 'c' do § 3º do art. 20 do CPC de 1973, devendo ser majorado para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), equivalente a aproximadamente 0,84% do valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
provimento ao recurso de Apelação de NAVEGACAO ASSEF LTDA e
CONHEÇO e DOU
provimento ao recurso de Apelação de MAPFRE VIDA S/A, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025